Tribunal: CARF
Processo: 13794.720348/2018-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO EDUARDO ZERBETO ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13794.720348/2018-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
2202-000.916 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
6 de julho de 2020
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA
Recorrente
GILDA VERBICARIO SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade por converter o julgamento
em diligência para fins de que a autoridade lançadora informe: qual a justificativa para a
proporcionalização dos meses a que se refere o processo judicial conforme os pagamentos
efetuados à luz do que dispõem os artigos 3o, da IN RFB no 11027/2011 e 37, da IN RFB no
1500/2014; e se os recibos de fls. 328 a 331 combinados com a relação de fls. 319 confrontados
com a Declaração de Ajuste Anual - DAA do irmão da recorrente, qualificado nos autos, relativa
ao exercício de 2014 e também com informações dos prestadores de serviço indicados nos
referidos recibos permitem sua aceitação como prova do pagamento dos honorários ali indicados
tal como já acatado quanto aos recibos apresentados pela recorrente já na impugnação e também
no recurso voluntário. Na sequência, deverá ser conferida oportunidade à contribuinte para que
se manifeste acerca do resultado da diligência.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário apresentado contra o Acórdão no 09-
70.255, da 6a Turma de Julgamento da DRJ/JFA, que julgou improcedente a Impugnação,
mantendo o crédito tributário e que, por força da Portaria RFB no 2724/2017, não possui menta.
Conforme o Relatório do Acórdão recorrido:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13794.720348/2018-15
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2202-000.916 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.720348/2018-15

Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 06/08/2018, a Notificação
de Lançamento de fls. 74 a 85, relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-
IRPF, exercício 2014, ano-calendário 2013, que resultou em imposto, no valor de R$
64.775,19, sujeito à multa de ofício, no valor de R$ 48.581,39, e juros de mora, no valor
de R$ 23.448,61 (calculados até 08/2018).
Motivou o lançamento de ofício:
1) A omissão de Rendimentos Recebidos Acumuladamente pagos pelo Estado do Rio
de Janeiro, CNPJ 42.498.600/0001-71:
1.1) No valor de R$ 31.859,00, pela diferença entre R$ 286.906,13 e R$ 255.047,13; e,
1.2) No valor de R$ 60.500,00, pela diferença entre R$ 545.468,17 e R$ 484.968,17.
Contribuinte recebeu através de dois mandados de pagamento rendimentos provenientes
do processo 0059973-15.1999.8.19.0001.
O primeiro mandado de pagamento n. 2014005533 indica a quantia de R$ 596.827,15
acrescido de juros e correção monetária. Foi considerado valor da DIRF da fonte
pagadora este valor majorado como Rendimento Tributável diminuído dos Honorários
Advocatícios.
O segundo mandado de pagamento n. 2014011784 indica a quantia de R$ 298.413,57
acrescido de juros e correção monetária. Foi considerado valor da DIRF da fonte
pagadora como este valor majorado como Rendimento Tributável diminuído dos
Honorários Advocatícios.
2) Número de meses relativo aos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
indevidamente declarado, passando de 113 para 43 e 113 para 80.
O n. de meses relativos as verbas tributáveis do processo 0059973-15.1999.8.19.0001
foi de 123 ( cento e vinte e tres). Este n. foi proporcionalizado com os dois valores
recebidos do total recebido.
A ciência da Notificação de Lançamento se deu em 14/08/2018 (fl. 87) e a interessada
apresentou a impugnação de fls. 04 a 06, em 06/09/2018, alegando:
1) O valor declarado de R$ 255.047,18 está correto, não houve omissão, ele
corresponde ao valor declarado na DIRF de R$ 318.765,13 , subtraído dos 4 recibos de
honorários advocatícios totalizando R$ 63.718,00.Para comprovar estou apresentando a
DIRF ,o mandado de pagamento e os 4 recibos dos honorários pagos em
17/12/2014(Anexo I) , a saber:
- Cármem Lúcia Lourença Serra —> R$ 15.929,50;
- Armando Monteiro --> R$ 15.929,50;
- Juliana Santos Schiavo --> R$ 15.929,50;
- Ana Celi Lima dos Santos —> R$ 15.929,50.
2) O valor declarado de R$ 484.968,17 está correto , não houve omissão, ele
corresponde ao valor declarado na DIRF de R$605.968,17 , subtraído dos 4 recibos de
honorários advocatícios totalizando R$ 121.000,00.Para comprovar estou apresentando
a DIRF , o mandado de pagamento e os 4 recibos dos honorários pagos em
17/12/2014(Anexo II), a saber:
- Cármem Lúcia Lourença Serra —> R$ 30.250,00;
- Armando Monteiro --> R$ 30.250,00;
- Juliana Santos Schiavo —> R$ 30.250,00;
- Ana Celi Lima dos Santos —> R$ 30.250,00.
3) N° de meses a que se refere os rendimentos: 123.
Os valores recebidos como RRA foram assim distribuídos:
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2202-000.916 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.720348/2018-15

- em março de 2014 R$ 596.827,15 mais acréscimos de juros , totalizando R$
605.968,17 . Este valor me era devido diretamente conforme decisão judicial , pois sou
pensionista do meu falecido pai .Portanto, recebi esses valores como diferenças de
pensão que me foram pagas pelas fontes pagadoras do Estado do Rio de Janeiro e IPERJ
(Anexo III);
-em dezembro de 2014 recebi o valor de R$ 298.413,57, com acrécimos de juros R$
318.765,13, mas que me foram devidos por motivo de falecimento de minha mãe
Eurídice Anna Verbicário dos Santos. Portanto recebi como herança , ou seja ,referentes
a direitos sucessórios, sendo o referido valor correspondente a metade do que era devido
para a minha mãe . A outra metade foi paga ao meu único irmão Daniel Verbicário
Santos (Anexo IV),já que somos os únicos herdeiros.
Como os valores por mim recebidos vieram de fontes/origens diferentes, e considerando
o que consta da IN RFB 1500 , de 29/10/2014,Art.42-1-b, tenho direito a considerar o
total de 123 meses tanto no primeiro , como no segundo recebimento do RRA ,sendo
indevida a alteração feita na notificação de lançamento ora impugnada, onde o número
de meses foi indevidamente proporcionalizado.
4) Outro questionamento refere-se à aplicação da multa de 75 % na notificação lançada .
Como está demonstrado nessa impugnação , não houve qualquer cometimento de
infração e a multa , caso permaneça alguma exigência , deve ser a de mora .
Regularmente intimada da decisão supra em 26/04/2019 (Aviso de Recebimento
às fls.101), a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 08/05/2019 (Carimbo na folha de
rosto do Recurso às fls.104), onde alega, em síntese, que:
- o Acórdão recorrido indeferiu a impugnação apresentação ao argumento
genérico de que “... os documentos apresentados são insuficientes para a
comprovação das alegações do contribuinte ...” sem analisar com atenção os
documentos que foram apresentados;
- que os valores recebidos decorrem de 2 mandados de pagamentos distintos em
processo judicial onde a autuada e sua mãe postulavam em nomes próprios,
sendo que um dos pagamentos (de março/2004) seria relativo à sua postulação
em nome próprio e o outro relativo à mesma ação, porém aqui já como herdeira
do espólio de sua mãe, juntamente com seu irmão, 50% para cada filho;
- que ambos pagamentos se referem ao mesmo período de 123 meses e que, por
isso, teria direito a sua aplicação em ambos recebimentos integralmente e não
de maneira proporcionalizada como feito pela Fiscalização;
- sendo os recebimentos decorrentes de proposições distintas, os honorários
advocatícios pagos também o foram de forma distinta, cabendo a seu irmão o
pagamento de 50% dos honorários relativos à parcela recebida em herança;
- seria indevida a exigência de multa no percentual de 75%;
Ao final, requer:
Diante de todo o exposto, recorremos a este Conselho administrativo de recursos
Fiscais- CARF, no sentido de dar provimento ao recurso, por ser medida de inteira
justiça.
Estamos anexando ao presente Recurso:
1 – processo judicial integral;
2 – partes do processo judicial que foram referenciados no recurso;
3 – recibos de honorários advocatícios;
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2202-000.916 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.720348/2018-15

4 RRA e resumo da declaração.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha – Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço, inclusive no que diz respeito às provas anexadas ao Recurso Voluntário,
uma vez que se referem à matéria impugnada e se destinam a contrapor os motivos indicados
pelo Acórdão recorrido para a manutenção do crédito tal como lançado pela Fiscalização.
Feito este registro, ingresso já na análise do Recurso Voluntário para propor que o
presente julgamento seja convertido em diligência, vejamos porque.
Diz o Acórdão recorrido quanto à omissão dos rendimentos:
Da Omissão de Rendimentos:
Da análise das Dirf, da Notificação de Lançamento e da impugnação da contribuinte,
concluo que:
1) a contribuinte recebeu rendimentos acumulados em três oportunidades em 2013:
a) no valor de R$ 30.391,68, pagos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro, CNPJ 28.538.734/0001-48. Este rendimento não foi objeto da NL;
b) no valor de R$ 605.968,17, recebido em março de 2014, e no valor de R$
318.765,13, recebido em dezembro de 2014, ambos pagos pelo Estado do Rio de
Janeiro, CNPJ 42.498.600/0001-71. Ambos os rendimentos correspondem ao processo
de número 0059973-15.1999.8.19.0001, cuja autora era Euridice Anna Verbicário
Santos, CPF 029.638.447-00, mãe da contribuinte falecida em 2006, e ambos os valores
foram objeto da NL.
Os rendimentos objeto da NL são referentes a 123 meses, de acordo com a Dirf e tais
meses foram proporcionalizados de acordo como valor total. O que está correto em se
tratando de RRA. Salvo prova em contrário a cargo da contribuinte.
Observo, ainda, que a fiscalização já deduziu metade dos honorários advocatícios
requeridos na impugnação pela contribuinte. Isso porque como seriam dois os
beneficiários dos rendimentos, quais sejam, a contribuinte e seu irmão, os honorários
devem ser rateados entre os dois. Salvo prova em contrário a cargo da contribuinte.
Portanto, nada a ser reparado no feito fiscal se for considerado que se trata de
Rendimento Recebido Acumuladamente pela contribuinte.
Como se extrai da transcrição acima, os valores que aqui se discute se referem,
ambos, ao mesmo processo judicial (0059973-15.1999.8.19.001) que, sem nenhuma dúvida,
indica que os rendimentos pagos se referem a 123 meses. Não há dúvidas disso, tanto que a
Notificação de Lançamento indica já às fls. 80 que:
O no de meses relativos às verbas tributáveis do processo 0059973-15.1999.8.19.0001
foi de 123 (cento e vinte e três). Este no foi proporcionalizado com os dois valores
recebidos do total recebido.
Entretanto, como se extrai seja da Notificação de Lançamento, seja do Acórdão
recorrido, houve uma proporcionalização destes meses relativamente a cada um dos pagamentos
efetuados, a saber:
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2202-000.916 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.720348/2018-15

Dessa proporcionalização resultou a exigência de IR-Suplementar, uma vez que
no cálculo da retenção feita pela fonte pagadora, em ambos pagamentos foi utilizada a totalidade
dos meses de que trata aquela processo: 123.
Se tomarmos a prescrição normativa vigente à época dos pagamentos (a IN RFB
no 1127/2011, para o pagamento de 03/2014 e a IN RFB no1500/2014, para o pagamento de
12/2014), veremos que a prescrição é a mesma:
IN RFB no 1127/2011
Art. 3o O imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou
pela instituição financeira depositária do crédito, e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se referem os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito.
IN RFB no 1500/2014
Art. 37. O imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou
pela instituição financeira depositária do crédito, e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se referem os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito.
Ao dizer que a tabela progressiva será multiplicada pelo número de meses a que
se referem os rendimentos a norma, de fato, autoriza a proporcionalização do número de meses
conforme o valor dos pagamentos recebidos, desde que, porém, se possa extrair do processo
judicial que os pagamentos efetuados tiveram seus valores proporcionalizados em função do
número de meses a que se refeririam.
Isso porque não é incomum que em uma discussão judicial relativa a, como no
caso, 123 meses de pagamentos mensais, haja pagamentos antecipados de parcelas
incontroversas da disputa mas que se referem a todo o período discutido. Da mesma forma, é
também possível o pagamento antecipado de parcelas incontroversas relativas a apenas uma
parcela dos meses em disputa.
Estas situações, entretanto, devem estar devidamente esclarecidas no processo
judicial.
Se tomarmos os documentos que constam destes autos, não vislumbro extrair dali
qualquer informação a esse título, ou seja, de que o pagamento feito em março/2014 se refira a
uma parcela dos meses a que se refere a demanda e o pagamento havido em dezembro do mesmo
ano se refira a outra quantidade de meses.
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2202-000.916 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.720348/2018-15

E a meu ver, essa indicação deveria constar da justificativa da Notificação de
Lançamento para modificar o cálculo do valor devido feito pela fonte pagadora e aplicar a
proporcionalização adotada.
Mas na Notificação de Lançamento não há nenhuma indicação disso. Também no
Acórdão recorrido não há qualquer indicação sobre isso, limitando-se aquela decisão a definir
que:
Os rendimentos objeto da NL são referentes a 123 meses, de acordo com a Dirf e tais
meses foram proporcionalizados de acordo como valor total. O que está correto em se
tratando de RRA. Salvo prova em contrário a cargo da contribuinte
Ora, o artigo 142 do CTN é bastante claro ao dizer que:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim, a meu ver, a proporcionalização dos meses a que se refere o processo
judicial pode até ser aceita, desde que esteja devidamente justificada no lançamento, o que não
me parece ser o caso. E havendo dúvidas a esse respeito, o procedimentos que me parece mais
adequado para a solução da demanda é requerer à autoridade lançadora que indique nos
documentos dos autos, de onde se pode extrair justificativa para a proporcionalização feita à luz
do que dispõem os artigos 3o, da IN RFB no 11027/2011 e 37, da IN RFB no 1500/2014 acima
transcritos.
Mas, não apenas por isso proponho a conversão do presente julgamento em
diligência.
Ainda quanto à análise pelo Acórdão recorrido da omissão de rendimentos
apontada pela Notificação de Lançamento, diz o voto vencedor:
Observo, ainda, que a fiscalização já deduziu metade dos honorários advocatícios
requeridos na impugnação pela contribuinte. Isso porque como seriam dois os
beneficiários dos rendimentos, quais sejam, a contribuinte e seu irmão, os honorários
devem ser rateados entre os dois. Salvo prova em contrário a cargo da contribuinte.
Entretanto, no Recurso Voluntário a contribuinte anexa às fls. 319 um
discriminativo de pagamentos de honorários relativos à Recorrente e a seu irmão que parece
indicar que seu irmão arcou com uma parcela dos honorários advocatícios da referida ação e que,
portanto, os recibos por ela apresentados à Fiscalização deveriam ser integralmente deduzidos de
seus rendimentos.
Tais documentos robustecem a prova em favor da Recorrente a ponto de
estabelecer dúvida quanto à sua procedência a ensejar a baixa destes autos à autoridade
lançadora para que informe especialmente se os recibos indicados às fls. 328 a 331 constam da
declaração de rendimentos do irmão da recorrente e/ou foram declarados pelos profissionais ali
indicados e, desta forma, podem ser aqui aceitos com prova do pagamento de honorários no
presente caso.
Assim, tendo em vista todo o exposto, meu voto é pela conversão do presente
julgamento em diligência a fim de que a autoridade lançadora informe:
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2202-000.916 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.720348/2018-15

1) qual a justificativa para a proporcionalização dos meses a que se refere o
processo judicial conforme os pagamentos efetuados à luz do que dispõem os
artigos 3o, da IN RFB no 11027/2011 e 37, da IN RFB no 1500/2014, e
2) se os recibos de fls. 328 a 331 combinados com a relação de fls 319
confrontados com a Declaração de Ajuste Anual – DAA do irmão da
Recorrente, qualificado nos autos, relativa ao exercício de 2014 e também com
informações dos prestadores de serviço indicados nos referidos recibos
permitem sua aceitação nos autos como prova do pagamento dos honorários
ali indicados tal como já aceito quanto aos recibos apresentados pela
Recorrente já na Impugnação e também no Recurso Voluntário;
3) na sequencia, deverá ser conferida oportunidade à contribuinte para que se
manifeste acerca do resultado da diligência.

(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator

Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital